Tribunal: STF
Processo: AO 1163
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-10
Data de publicação: 2019-05-10

Ementa:
Ementa: Agravo Interno em Ação Originária. 2. Correção monetária sobre o abono variável previsto na Lei 9.655/1998 e na Lei 10.474/2002. 3. Interesse peculiar da magistratura. Competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição). 4. Legitimidade processual do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Personalidade judiciária para agir em defesa de suas prerrogativas e na proteção dos seus direitos, os quais incluem a manutenção dos atos administrativos por ela emanados. Precedentes. 5. Correção monetária sobre o abono variável. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada: AO 1.153, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJ 16.3.2007; AO 1.412, Rel. Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJe 13.2.2009; e AO 1444 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.11.2018. 6. Devolução dos valores recebidos. Ilegitimidade da defesa de terceiros por entes despersonalizados. Ausência de interesse institucional. 7. Agravo interno não provido.